Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0718819-06.2022.8.07.0000 Impetrante(s): Impetrado(s): Interessados: DECISÃO Trata-se de petição formulada de próprio punho, pela qual o apenado impetrou Habeas Corpus contra decisão do Tribunal do Júri de Samambaia (DF) que o condenou pela prática de homicídio doloso qualificado conexo com estupro de vulnerável, crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos III, IV e V e §4o; 217-A, caput; todos do Código Penal. Argumenta que a decisão é nula porque violou a competência do Tribunal do Júri, o qual é competente para julgar especificamente as condutas praticadas contra a vida - e não as condutas praticadas contra a liberdade sexual. Aduz que os crimes conexos atingiram bens jurídicos distintos e, nesse caso, a competência de julgamento é do juiz singular. Pede que seja restabelecido o direito de ir e vir que foi violado. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública informa que, em sede de execução penal (Processo 0026776-40.2011.8.07.0015) o impetrante cumpre pena total de 48 anos, 10 meses e 20 dias, pela prática dos delitos previstos no artigos 121, §2o, incisos III, IV e V e §4o; 217-A, caput; e 157, §2o, incisos I e II, todos do Código Penal. Está submetido atualmente ao regime fechado. Acrescenta que, em sede de apelação criminal, considerando o concurso de crimes, a pena foi estabilizada em 42 anos e oito meses de reclusão a serem cumpridos em regime fechado. Destaca que a pretensão do impetrante já foi analisada em sede de revisão criminal pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cujo aresto tem a seguinte ementa: Revisão criminal. Homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Competência. Concurso material. Reincidência. 1 - O Tribunal do Júri é competente para o julgamento do crime doloso contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, 'd'), e os a ele conexos. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri (CPP, art. 78, I). 2 - A conexão - forma de determinação da competência - não afasta o concurso material entre os crimes de homicídio e estupro, cometidos de forma autônoma, mediante condutas distintas e pluralidade de dolo, ainda que no mesmo contexto fático. 3 - Mantém-se a agravante da reincidência se a anotação utilizada se refere à condenação transitada em julgado em data anterior ao delito subsequente. 4 - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1412047, 07005164120228070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Defensoria Pública também informou que, além da revisão criminal ter sido julgada improcedente, pedido idêntico já foi formulado por L. S. de M. no PJe 0700533-77.2022.8.07.0000, cujo o habeas corpus impetrado de próprio punho foi inadmitido. Evidencia-se, portanto, a ausência do interesse de agir, uma vez que não houve violação a qualquer direito alegado pelo requerente, nem qualquer decisão judicial objeto de reavaliação no momento. Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior: "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, não conheço da petição, diante da falta de interesse de agir do ora requerente. Arquive-se. Brasília, DF 22 de julho de 2022 ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO